Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-11.2019.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em
que é embargante COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, é embargado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
EMENTA: Regressiva de seguros por
danos
elétricos
-
Embargos
de
declaração - Ausência de contradição -
Inconformismo com os fundamentos da
decisão - Pretensão exclusivamente de
modificação do julgado sem intuito
aclaratório - Rejeição.
VOTO N° 45.325
Embargos declaratórios opostos em face do v.
Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargada tirado na ação
regressiva de seguros contra danos elétricos. Apontou a embargante
contradição quanto ao termo inicial da contagem dos juros.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
3
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada contradição.
A respeito dessa espécie de vício, leciona
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que
deve ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a
algo que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que
contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam
ou anulam. São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não
mantém a coerência lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais
partes inconciliáveis, ou que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum
ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo
que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele
deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter
admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua
rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
4
Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o
ângulo pretendido pela embargante e em hipótese idêntica esta Câmara já
teve oportunidade de destacar:
Inexiste a alegada contradição no julgado
roa embargado na medida em correta a fixação do termo inicial para a
incidência dos juros moratórios a data dos desembolsos.
Ora,
os
juros
moratórios
em
ação
regressiva promovida por seguradora contra o causador do dano,
incidem a partir da data em que houve o pagamento da indenização ao
segurado, conforme tese de número 5 consolidada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando da análise sobre o tema referente
ao seguro de dano, assim estabelecida:
"5) Nas ações regressivas, propostas
pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora
devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização
securitária paga e não da citação."
Desta forma, o que pretende a embargante
é forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer
guarida pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal
julgar a questão posta em julgamento conforme o seu entendimento,
que, aliás, in casu, está em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos entendimentos
parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que, julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
5
algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da embargante.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037012-19.2019.8.26.0114;
Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
Observo que a conclusão do acórdão decorreu de
análise sobre as circunstâncias do caso concreto, ressaltando que a
existência de posicionamentos diversos em casos assemelhados não impõe
a alteração do julgado, não sendo o apelo destinado como meio de
uniformização de jurisprudência.
Mas o fato é que a divergência da parte em
relação aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial
omisso, obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer
erro nele intrínseco para fins de embargos de declaração.
Nesse sentido tem-se que “A discordância com os
argumentos alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório, valendo acrescer que a referência ao artigo 252 do
Regimento Interno é absolutamente legítima, amparada inclusive pela
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante, o
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir
questões já decididas, alcançando um novo julgamento da causa,
emprestando-lhe caráter nitidamente infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
6
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento
do presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do
julgado, que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com efeito, os embargos declaratórios são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam
presentes na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho
da causa, daí o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não
constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes
sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão,
obscuridade ou contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ -
Quarta Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe
24/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
7
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem
instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento
se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do
julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a
sua rejeição. (EDcl no Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente
protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no
art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001774-11.2019.8.26.0575/50000 -Voto no
8
com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3
Terceira Turma Rela Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe
02/05/2018) - grifei
Finalmente, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para dar parcial provimento ao apelo, estes embargos
declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR